Tribunal: TJBA
Processo: 8002853-20.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002853-20.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SALVADOR LAPA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA

Advogado(s)
:
REINALDO SABACK SANTOS

AGRAVADO: MARIA DE LOURDES ANGELA DA CONCEICAO OLIVEIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. MICROEMPRESA. INDEFERIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por uma clínica odontológica contra decisão interlocutória que, em uma ação de resolução de contrato cumulada com indenização por danos materiais e morais, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. A decisão agravada determinou que a empresa, ora Agravante, arcasse com o depósito dos honorários periciais, por ser a parte sobre a qual recai o ônus da prova, diante da inversão determinada em favor da consumidora. A Agravante alega incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais, incluindo os honorários do perito, e busca a reforma da decisão para obter o benefício.

II. Questão em discussão

2.

A principal questão controvertida consiste em verificar se a Agravante, uma pessoa jurídica constituída como microempresa, demonstrou de forma inequívoca a sua hipossuficiência financeira, a ponto de justificar a concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos da legislação processual e do entendimento jurisprudencial consolidado.

III. Razões de decidir

3.

O benefício da justiça gratuita, embora seja um direito fundamental para garantir o acesso à justiça, não é concedido de forma automática às pessoas jurídicas. Conforme o entendimento consolidado na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, é indispensável que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, comprove robustamente a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

4.

No caso em análise, os documentos apresentados pela Agravante, como balancetes contábeis sem assinatura de profissional habilitado, extratos bancários e relatórios de contas a pagar, embora evidenciem um passivo financeiro e despesas operacionais consideráveis, também demonstram a existência de um faturamento e um fluxo de caixa expressivos, com entradas e saídas de valores substanciais. Tal movimentação financeira é incompatível com a alegação de total impossibilidade de arcar com os custos do processo, notadamente os honorários periciais arbitrados. A existência de dívidas e a busca por equilíbrio financeiro são inerentes à atividade empresarial e, por si sós, não configuram a hipossuficiência econômica que autoriza a concessão do benefício.

5.

A decisão do juízo de primeiro grau, ao indeferir a gratuidade, fundamentou-se na insuficiência das provas apresentadas para demonstrar a condição de hipossuficiência, entendimento que se mostra correto e alinhado à jurisprudência, uma vez que o ônus de provar tal condição recai inteiramente sobre a pessoa jurídica que pleiteia o benefício, o que não foi satisfatoriamente cumprido no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

6.

Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, condiciona-se à comprovação robusta e inequívoca de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não bastando a mera declaração de hipossuficiência ou a alegação de crise financeira genérica, nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A apresentação de documentos contábeis que, apesar de demonstrarem endividamento e despesas, também evidenciam fluxo de caixa e faturamento expressivos, é insuficiente para caracterizar a hipossuficiência econômica que justifica a isenção das custas judiciais e despesas processuais, pois não demonstram a paralisação ou o comprometimento fatal da atividade empresarial."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), arts. 98, 99, § 2º, e 1.015, V; Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO
8002853-20.2026.8.05.0000
interposto por

SALVADOR LAPA CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA
,
em face da Decisão proferida
pelo Juízo de Direito da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da
Ação de Resolução Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Danos Materiais com Tutela de Urgência
8180701-59.2024.8.05.0001, ajuizada por
MARIA DE LOURDES
Â
NGELA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA
, ora Agravada.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia à unanimidade em
NEGAR PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do Voto do Relator.

Salvador,

Desembargador(a) Presidente da Sessão

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA